Tribunal: STF
Processo: CJ 6550
Classe: CJ
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1989-03-08
Data de publicação: 1989-03-08

Ementa:
CONFLITO DE JURISDIÇÃO. JUSTIÇA COMUM (ESTADUAL) E JUSTIÇA
DO TRABALHO. COMPETÊNCIA. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO
DE SECRETARIO MUNICIPAL.
COMPETE A JUSTIÇA COMUM (ESTADUAL) - E NÃO A JUSTIÇA DO TRABALHO
- O PROCESSO E JULGAMENTO DE MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO
ADMINISTRATIVO DE SECRETARIO MUNICIPAL, QUE FIXA NORMAS SOBRE
SALARIOS DE EMPREGADOS DE EMPRESAS DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO,
MESMO QUE TENHA SIDO BAIXADO COM BASE EM ACORDO EXTRAJUDICIAL ENTRE
SINDICATOS DE EMPREGADORES E EMPREGADOS.
CONFLITO ENTRE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO E TRIBUNAL DE JUSTIÇA,
CONHECIDO PELO S.T.F., DECLARADA A COMPETÊNCIA DESTE ÚLTIMO
(T.J.), (SUSCITADO).